Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0736612-84.2024.8.07.0000 REQUERENTE: VALMIR PEREIRA DE ASSUNCAO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado VALMIR PEREIRA DE ASSUNÇÃO JUNIOR (ID 63553494) na qual formulou pedidos afetos à execução penal, tais como: a) reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as condenações por crimes de roubo por ele praticados; b) indulto/comutação; c) progressão. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 63561677). A Defensoria Pública (ID 64206833) informou que o requerente cumpre pena total de 85 anos, 11 meses e 14 dias. Até a presente data resgatou 6 anos, 9 meses e 8 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Em relação aos pedidos feitos pelo sentenciado, atinentes à execução penal, informou que estes devem ser requeridos diretamente ao juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância. Pontuou que, analisou todas as dosimetrias das penas dos 14 (quatorze) processos originários pelos quais o réu foi condenado, quais sejam: 1) 0007671-33.2018.8.07.0015 (2017.14.1.004909-8); 2) 0014625-95.2018.8.07.0015 (2017.14.1.005131-7); 3) 0007262-76.2017.8.07.0020 (2017.16.1.007977-9); 4) 0013250-59.2018.8.07.0015 (2017.14.1.004520-6); 5) 0011343-49.2018.8.07.0015 (2017.14.1.004922-5); 6) 0007387-25.2018.8.07.0015 (2017.14.1.004946-7); 7)0008548-70.2018.8.07.0015 (2017.14.1.005037-0); 8) 0014464-85.2018.8.07.0015 (2017.16.1.007992-2); 9) 0007672-18.2018.8.07.0015 (2017.14.1.004816-7); 10)0012072-75.2018.8.07.0015 (2018.14.1.000210-4); 11) 0014915-13.2018.8.07.0015 (2017.16.1.007990-6); 12) 0007069-61.2017.8.07.0020 (2017.16.1.007763-6); 13) 0010891-39.2018.8.07.0015 (2017.16.1.007986-7); 14) 0011375-54.2018.8.07.0015 (2017.16.1.008024-9); E que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta devem ser direcionados ao juízo da execução penal e não se enquadram em nenhuma hipótese de revisão criminal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator